Tribunal: TJSP
Processo: 1062002-34.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
da pelo disposto no Resp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.

REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1062002-34.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2020; Data de Registro: 08/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2020

Data de publicação:

08/03/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Julgamento original da apelação que afastou a aplicação da lei no 11.960/2009. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no Resp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Julgamento original da apelação que afastou a aplicação da lei no 11.960/2009. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no Resp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.

REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1062002-34.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revisão acolhida, sem efeitos
modificativos, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062002-34.2017.8.26.0053
2/5
Voto no
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1062002-34.2017.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE DIAS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.002
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO. Julgamento original da apelação que afastou a
aplicação da lei no 11.960/2009. Revisão deste posicionamento para
adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do
RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo
disposto no Resp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do A. STJ.
Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09,
de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o
período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de
poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E.
STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E.
Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos
efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração
opostos no RE 870.947.
REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062002-34.2017.8.26.0053
3/5
Voto no
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e do RESP no 1.495.146/MG,
Tema no 905 de Recursos Repetitivos, pelo A. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
No v. acórdão de fls. 158-167 (Voto no 47.295), foi negado provimento
ao recurso de apelação do ESTADO DE SÃO PAULO e ao recurso oficial, havendo
abordagem sobre o tema em comento:
“Neste passo, e considerando-se
o teor da decisão supra transcrita, a
correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção
monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de
poupança.
1
Por fim, as parcelas pretéritas recebem correção monetária desde a data
que passaram a ser devidas, incidindo juros de mora a partir da
notificação no writ, cuja impetração
interrompeu
a fluência do prazo
prescricional.
Cumpre esclarecer que referida notificação,
no mandado de
segurança, tem natureza de citação. 2
Sendo assim, no que diz respeito ao pagamento de juros e à atualização
do valor devido, cumpre promover a harmonização do julgamento deste C.
1 STJ, REsp no 1.270.439-PR, rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, j. 26.6.2013.
2 STJ, RMS 2591/GO, 5a Turma, Rel. Min. JESUS COSTA LIMA, j. 22/06/1994, DJ 01/08/1994, p. 18660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062002-34.2017.8.26.0053
4/5
Voto no
Colegiado com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do
julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, pelo E. STF e
relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, que é complementado pelo posicionamento
esposado pelo A. STJ por ocasião do julgamento do RESP no 1.495.146/MG, Tema no
905 de Recursos Repetitivos.
Tendo em vista o teor da decisão supra referida, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados com base nos
índices aplicados à caderneta de poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema no 905 do E.
Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei no
11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao uso do
IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062002-34.2017.8.26.0053
5/5
Voto no
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
Processo Civil.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu
voto proponho a meus ilustres pares que se acolha a revisão, apenas para fins de
adequação do v. Acórdão, no que diz respeito aos consectários legais, notadamente
quanto ao decidido sobre a matéria no E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) e
no A. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905).
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)